Tribunal: TJDFT
Processo: 0001895-73.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001895-73.2018.8.07.0008 RECORRENTE: LUIS CARLOS LEONARDO VERISSIMO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é seguro e firme em apontar o réu como autor do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas. 2. Segundo compreensão consolidada pelo c. STJ e por esta Corte, os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo a embasar a condenação do réu, notadamente quando coerentes com outros elementos de prova e ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. 3. A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu, sendo certo que quanto maior a aproximação de consumação do delito, menor será a redução. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo absolvição por insuficiência de provas; b) artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, pleiteando o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 155, §4o, inciso I, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028